Tribunal: TJDFT
Processo: 0000553-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ TÉCNICA NA ELABRAÇÃO DO RELATÓRIO. MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO EXPERT. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Laudo Pericial, que responde devidamente aos quesitos formulados e atende aos requisitos impostos pelo artigo 473 do Código de Processo Civil, é válido e hígido.
2. Conclusão do expert diversa daquela que atenderia o interesse da parte não se qualifica como nulidade na produção da prova. Preliminar rejeitada.
3. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente e hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa.
4. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente mal prestado (negligência, imprudência e imperícia).
5. Se o conjunto de provas atesta que o atendimento do médico foi adequado, com a adoção dos procedimentos e tratamentos indicados para os sintomas apresentados, afastando erro ou imperícia do profissional, não há como atribuir ao fornecedor o dever de indenizar.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.